Tribunal: TJDFT
Processo: 0715773-60.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO MÉDICO. TRATAMENTO EMERGENCIAL. RISCO DE MORTE. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COMPROVADA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DO PLANO EM COBRIR O TRATAMENTO. DESÍDIA DA APELADA EM RESPONDER A TEMPO E MODO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. ALTERAÇÃO NEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos contratuais, e sendo necessários os procedimentos para salvaguardar a vida da paciente, deve o Plano de Saúde arcar com o respectivo pagamento, a despeito do contrato se encontrar em fase de carência ou não.
2. Se a conduta do plano de saúde agrava a condição de dor, provoca abalo psicológico ou resulta em agravamento à saúde do paciente que se encontrava internada na emergência hospitalar correndo risco de morte, não há se falar de simples quebra de contrato ou de cumprimento da legislação.
3. Dano moral passível de compensação, cujo montante fixado mostra-se razoável em atenção às particularidades do caso concreto e em valor que cumpra os seus objetivos de compensar a vítima, punir o responsável pelo ato ilícito e dissuadir a repetição do comportamento que fere o padrão ético de conduta que se exige de quem convive em sociedade.
4. Na espécie sob apreciação, não cabe a majoração dos honorários que devem ser fixados por conforme previsto no art.85, 2o, do Código de Processo Civil.
5. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO.